Tribunal: TJPA
Processo: 0006855-79.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006855-79.2017.8.14.0051
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ARTENILSON CAVALCANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0006855-79.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20638-a
APELADO: ARTENILSON CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADo; NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA PELO DEVEDOR. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Dispõe o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário.
2. Por outro lado, firmou-se entendimento jurisprudencial que as partes detêm o dever de manter atualizados seus endereços cadastrais até o término do vínculo negocial entre elas existente. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva.
3. No caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes, tendo sido devolvida com a informação de “mudou-se”.
4. Sentença anulada. Recurso provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006855-79.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20638-A
APELADO: ARTENILSON CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADO; NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO ITAUCARD S.A., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de ARTENILSON CAVALCANTE DA SILVA, indeferiu a petição inicial do autor, ora recorrente, com fulcro nos arts. 320 e 321, do CPC/2015.
Em suas razões de Id. 273847, págs. 01/09, o recorrente afirma a regularidade da comprovação da mora do devedor e destaca que a notificação foi direcionada ao endereço do constante do contrato firmado, a qual não foi recebida por não ter o devedor atualizado o seu cadastro.
Finaliza apontando a má-fé do devedor e ressalta que o instrumento de protesto carreado é suficiente para comprovar a mora do requerido.
Juntou documentos em Ids 273847, págs. 10/13.
Certidão de tempestividade da apelação no Id 273847, pág. 15.
Ausente a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões em razão de não ter havido a angularização processual (Id 273847, pág. 16).
Autos distribuídos nesta Instância Superior, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Belém (PA), 23 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A controvérsia cinge-se em perquirir sobre o acerto no
decisum
singular que que indeferiu a petição inicial do ora recorrente ao argumento que não houve a regular constituição em mora porquanto não comprovada a intimação do devedor.
A Instituição Financeira Apelante sustenta a regularidade da comprovação da mora do devedor e destaca que a notificação foi direcionada ao endereço do constante do contrato firmado, a qual não foi recebida por não ter o devedor atualizado o seu cadastro.
Com razão o apelante.
No caso dos autos, comprovou a instituição financeira que expediu notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, objetivando promover a constituição em mora do devedor, mas que fora devolvida com a informação de
“mudou-se”
(cf. Id. 273842, págs. 07/09).
Admita-se que a notificação extrajudicial expedida pelo banco recorrente não foi entregue ao destinatário por motivo de mudança de endereço não comunicada previamente pelo devedor, situação que não pode servir como justificativa para elidir a mora.
Nesse sentido a jurisprudência, inclusive do STJ, firmou entendimento que é obrigação do devedor proceder a atualização de seus dados cadastrais junto ao credor, por todo o período em que durar o vínculo contratual, em razão do princípio da boa-fé objetiva.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA - AR DEVOLVIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. - É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor - É obrigação do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (TJ-MG - AC: 10188180052022001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)
E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INVALIDAÇÃO DA MORA POR DEFEITO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ENTREGA PESSOAL INFRUTÍFERA – MORA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DAS PARTES DE ATUALIZAR O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É válida a notificação extrajudicial enviada no endereço declinado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, ainda que o comprovante de recebimento contenha a informação de que o destinatário mudou-se, pois é dever das partes atualizar o endereço informado no contrato. (TJ-MS - AI: 14136820320188120000 MS 1413682-03.2018.8.12.0000, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “mudou-se”. Dever do devedor informar mudança de domicílio. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Cabe ao devedor informar ao credor mudança de domicílio. 2. Inexistindo tal informação, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes. 3. Credor cumpriu sua obrigação, não podendo ser penalizado pela falta de informação que deveria ter sido prestada pelo devedor. 4. Devido retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento da Busca e Apreensão. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (1906377, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-02)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. DEVER DA PARTE REQUERIDA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser efetivada por notificação extrajudicial, a ser entregue no domicílio do devedor. 2. A notificação extrajudicial acostada ao recurso demonstra que foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes. 3. O fato da notificação não ter sido entregue ao destinatário por motivo de mudança não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente o credor de sua mudança de endereço. 4. Em razão do princípio da boa-fé objetiva, é dever das partes, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, manter atualizado o endereço até o término do negócio jurídico em respeito ao dever de lealdade e cooperação. 5. A postura do credor deu-se de acordo com as diretrizes do Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto de título para a configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço do devedor (art. 2º, § 2º). 6. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação na sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada (TJDF. 1ª Turma Cível. Des. Relator: Roberto Freitas. Acórdão nº 1123666.Data do julgamento: 05/09/2018)
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019,DJe 04/06/2019)
Portanto, incorreta a extinção do feito nos moldes do
decisum
guerreado.
V.

DISPOSITIVO FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2020